Tribunal: TJES
Processo: 5003511-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003511-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIEL RODRIGUES DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE
CARTA TESTEMUNHÁVEL
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PARIDADE DE ARMAS.
USO DE APARELHO CELULAR NO AMBIENTE EXTERNO. FALTA GRAVE CONFIGURADA.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Sabe-se que as “
Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043855, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

2. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício, com supedâneo no art. 654, § 2º, inexiste ilegalidade flagrante, eis que não há como se deferir a restituição do prazo para interposição de recurso em face da sentença condenatória, sob pena de indevida violação do princípio do devido processo legal e da paridade de armas, eis que a previsão de prazos processuais possui como intento garantir a segurança jurídica às partes e a correta marcha processual, impedindo que atos processuais sejam revistos a qualquer tempo, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.
”(RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

4. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIEL RODRIGUES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 0003790-35.2015.8.08.0012, não conheceu do recurso de agravo em execução interposto em face de decisão que homologou o cometimento de falta grave.

A impetrante aduz, em breve síntese, que, por desídia da advogada anteriormente constituída, não houve a interposição do recurso no tempo cabível, representando ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.

Afirma que inexiste previsão legal para o reconhecimento da falta grave praticada pelo paciente, evidenciando constrangimento ilegal, salientando que inexiste vedação legal para o uso de aparelho celular quando em trabalho externo.

Pugna pela concessão da ordem, “
afastando a falta grave homologada devida à falta de previsão”
ou a sua desclassificação para falta média e, ainda a devolução do prazo para interposição do agravo em execução.

Sem informações da autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5294674), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIEL RODRIGUES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 0003790-35.2015.8.08.0012, não conheceu do recurso de agravo em execução interposto em face de decisão que homologou o cometimento de falta grave.

A impetrante aduz, em breve síntese, que, por desídia da advogada anteriormente constituída, não houve a interposição do recurso no tempo cabível, representando ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.

Afirma que inexiste previsão legal para o reconhecimento da falta grave praticada pelo paciente, evidenciando constrangimento ilegal, salientando que inexiste vedação legal para o uso de aparelho celular quando em trabalho externo.

Pugna pela concessão da ordem, “
afastando a falta grave homologada devida à falta de previsão”
ou a sua desclassificação para falta média e, ainda a devolução do prazo para interposição do agravo em execução.

Inicialmente, pude verificar que o presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução que não recebeu o recurso de agravo em execução interposto, em nítida utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso cabível, qual seja, carta testemunhável.

Nessa linha, saliento que as “
Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043855, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Não obstante, ainda que se mostre possível a concessão da ordem de ofício, com supedâneo no art. 654, § 2º, entendo que não esta se diante de tal hipótese. Explico.

Em relação ao pedido de devolução do prazo para interposição de agravo em execução, saliento que a causídica anterior do paciente fora devidamente constituída, de modo que não há como se deferir a restituição do prazo para apresentação do recurso do paciente, sob pena de malferimento do princípio do devido processo legal e da paridade de armas, uma vez que a previsão de prazos processuais tem como pressuposto garantir segurança jurídica às partes e garantir a correta marcha processual, impedindo que atos processuais sejam revistos a qualquer tempo, de forma que não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS DENEGADO.1. Em relação à matéria discutida neste processo, verifica-se não ter sido observado, quando da interposição do recurso de apelação, um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade, circunstância essa que levou ao não recebimento do recurso de apelação, pois, como mencionado pelo MM. Juízo Federal impetrado, nas suas informações (fls. 122/123), "Os pacientes Luiz Alberto Donzelli Pinheiro e Francisco Gomes Filho foram pessoalmente intimados da sentença em 1º.7.2010 e 24.9.2010, respectivamente. Ademais o advogado constituído pelos pacientes foi intimado da sentença, mediante vista dos autos, em 11.1.2011. Todavia, interpuseram apelação contra a sentença apenas em 7.2.2011 e 15.02.2011, respectivamente. Por essa razão, este Juízo deixou de receber as apelações interpostas pelos pacientes, porquanto intempestivas, tendo a sentença, em relação aos pacientes, transitado em julgado" (fl. 122). Assim, em se verificando a intempestividade do recurso de apelação interposto, não se apresenta como ilegal ou abusivo de poder o ato do MM. Juízo Federal impetrado que deixa de receber o referido recurso de apelação por intempestivo.
2. A necessidade de que o ato processual seja praticado no prazo legalmente estabelecido não viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois o processo - mesmo o Processo Penal -, como uma sequência lógica de atos processuais, pressupõe, naturalmente, a efetivação desses atos processuais nos prazos previstos na lei
. 3. Habeas corpus denegado. 4. Agravo Regimental julgado prejudicado. (HC 0065013-92.2011.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 23/01/2013 PAG 79.)

Ultrapassada tal questão, conforme se verifica dos elementos acostados aos autos, fora homologada a prática de falta grave cometida pelo paciente, consubstanciada na utilização de aparelho celular durante o trabalho externo, e, via de consequência, fora determinada a regressão de regime prisional do coato.

Com efeito, no que se refere a alegação de atipicidade da conduta cometida pelo coato, saliento que a falta em questão se encontra expressamente prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.
”(RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Na mesma linha:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CELULAR E ACESSÓRIOS EM AMBIENTE DE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, VII, DA LEP. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1 A posse de aparelho telefônico ou dos componentes essenciais ao seu efetivo funcionamento é considerada falta grave, ainda que tenha sido encontrado no local de trabalho externo, haja vista que as regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros.
Jurisprudência. STJ. 2. Nos termos da Súmula 532 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. No caso, ao determinar nova data para progressão de regime, a d. Magistrada a quo não fixou um período de regressão. Na realidade, o que ocorreu foi a interrupção do prazo para progressão de regime e a determinação do reinício do cômputo a partir do cometimento da infração, tendo como base a pena remanescente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210012041, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.